Tribunal: TJMT
Processo: 1018651-88.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018651-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS -
REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE
MAJORAÇÃO
DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM –

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2º,3º,4º,5º,6º,6º-A,8º,8º-A,9ºe10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo Civil)
”. (Artigo 22, §2º, da Lei 8.906/1994).

Em situações excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8º do art. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

O arbitramento dessa contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada procedente para condenar a ré
ao pagamento de R$2.500,00 além das custas processuais e
sucumbência fixada em 20% do valor da condenação.

O apelante alega que
“trabalhou como advogado para a Apelada de 07/05/2007 a 8/07/2019 no processo da ação de execução para entrega de coisa certa nº 0008867-32.2007.8.11.0041, que tramita na 3ª Vara Cível de Cuiabá”.

Aduz que
“
restou penhorado um imóvel rural com 19,92 hectares em favor da apelada, avaliado em R$ 1.035.595,00, ID 85377309 página 27”.

Acrescenta que
“
o proveito econômico ganho pela Apelada atualizado está em R$ 168.952,49 (cento e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos)”.

Busca a majoração dos honorários advocatícios
“entre 10% e 20% do valor da causa do processo nº 0008867- 32.2006.8.11.0041 da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá MT”.

Intimada, a apelada não apresentou Contrarrazões (Id.
252727164
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
autor
ajuizou
a Ação alegando que firmou contrato de prestação de serviço de advocacia
com
a apelada de forma verbal para propor
Execução para Entrega de Coisa
Inc
erta (n. 0008867-32.200
7
.8.11.0041) em tr
â
mite na 3ª Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
.

Afirma
que
em 8-7-2019 foi notificado da revogação
contratual
e,
apesar de convencionado com a apelada que o pag
amento seria realizado no final da demanda ou quando da substituição por outro advogado, até o presente momento não recebeu pelo trabalho realizado.

Busca a majoração
dos honorários arbitrados em 1º grau
para o
montante “
entre 10% e 20% do valor da causa do processo nº 0008867- 32.200
7
.8.11.0041 da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá MT”.

O feito foi julgado procedente para condenar a ré ao pagamento
ao pagamento de R$2.500,00
, nos seguintes termos:

“
No caso, a prova coligida demonstra que o
autor cumpriu com o pactuado,ao propor e impulsionar a execução para entrega de coisa incerta em desfavor de Rodrigo
Carderalli
para atender os interesses do seu cliente.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela Requerida, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios emR$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O referido valor está em consonância como entendimento jurisprudencial emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

No caso concreto, a
controvérsia
se limita

sobre
o
cabimento d
a
majoração
do valor arbitrado de honorários advocatícios,
visto
que o contrato firmado entre as partes
é
incontroverso.

A verba da qual o autor busca o arbitramento é referente à Execução
para Entrega de Coisa Incerta
n.

0008867-32.2007.8.11.0041
, movida em desfavor de
Rodrigo
Carderalli

em razão
da Cédula de Produto Rural Financeira n.00032/2004
,
na quantidade de
62.000,00kg de soja
brasileira tipo exportação.

Conforme os documentos juntados na lide, o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao regular prosseguimento da Ação, ou seja, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o seu desempenho, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

E o serviço “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de
uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente”.
(REsp n. 1139630/SC, relatora ministra Nancy Andrighi,
DJe
de 7-3-2012).

O STJ já consignou também a possibilidade de arbitramento por equidade, com amparo no art. 85, §8º, do CPC, quando o montante for ínfimo ou excessivo.

Ademais, apesar de o §2º desse mencionado dispositivo ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, a situação narrada nestes autos é excepcional, uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo artigo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na importância atualizada. Primeiro porque o apelante não atua na lide desde
julho
de
2019
;
segundo o
proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término, seria desproporcional ao desfecho da Ação.

À vista disso, o montante de
R$10.000,00
mostra-se razoável e proporcional
às
circunstâncias da lide
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.

1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de
sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011,
DJe
de 19-4-2011).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, para
majorar os honorários advocatícios
para R$10.000,00
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024